Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-75.2024.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000420-75.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO CAMPIOLO - CPF: 434.280.619-34 (APELANTE), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), MAURICIO CAMPIOLO - CPF: 434.280.619-34 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ .

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude de reiteradas falhas no fornecimento de energia elétrica na propriedade rural do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessionária é responsável pelas interrupções no serviço de energia elétrica e pelas medidas de manutenção da rede elétrica;
(ii) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da CF/1988.

Comprovou-se a falha na prestação do serviço, evidenciada pelas inúmeras interrupções e pela ausência de manutenção adequada da rede elétrica.

O valor da indenização foi majorado para R$ 8.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade

Determina-se que a concessionária proceda aos reparos necessários no prazo de 30 dias, sob pena de multa a ser estipulada em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido, recurso da concessionária desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, cabendo-lhe assegurar a manutenção adequada da rede e a reparação dos danos decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 927, p.u.; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 712.231/CE, Rel. Min. Ari Pargendler, 3a Turma, j. 17.05.2007

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Nobres
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por
Mauricio Campiolo
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00.

De um lado, se insurge o autor pleiteando pela reforma da sentença para que a concessionária seja compelida
realizar a manutenção periódica da área próxima à rede elétrica ou, alternativamente, a instalar fios revestidos. Pleiteia, também, a majoração do quantum

indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), e pela fixação dos honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da condenação.

Lado outro, a concessionária defende a inexistência de falha na prestação de serviço,
pois as interrupções ocorreram por fatores externos (caso fortuito ou força maior), tendo o restabelecimento sido realizado dentro de um prazo razoável. Afirma que a prova documental apresentada pelo autor é insuficiente para justificar a condenação por dano moral, pois não demonstrou a ocorrência de danos efetivos. Assevera quanto a inexistência de nexo de causalidade entre os eventos e a alegada lesão ao direito da personalidade do apelado, pois, ao contrário do alegado pelo autor, o serviço de fornecimento de energia foi prontamente atendido e que as interrupções foram pontuais, sem configurar conduta negligente ou descumprimento das normas regulatórias. Subsidiariamente, a recorrente requer, caso não seja acolhido o pedido de improcedência, formula pela redução do
quantum
indenizatório.

Somente a concessionária apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mauricio Campiolo
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que é proprietário da Fazenda Vale do Cuiabá, localizada no distrito de Bom Jardim, município de Nobres, cadastrada sob a Unidade Consumidora (UC) no 6/2532452-6. Alega que, há anos, enfrenta graves problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, sofrendo com constantes quedas e demora excessiva para o restabelecimento do serviço, o que compromete suas atividades diárias.

O autor menciona que, em 19 de abril de 2024, houve nova interrupção de energia às 21h, fato comunicado pelos funcionários no dia seguinte, e que entre 20 e 24 de abril de 2024, registrou 16 protocolos de atendimento, mas sem sucesso. Afirma que o fornecimento de energia elétrica continuava inoperante até a data da propositura da ação, em 24 de abril de 2024.

Diante disso, ajuizou a presente objetivando, liminarmente, a determinação para que a ré restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00; a manutenção periódica da rede elétrica da propriedade, com a limpeza dos equipamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, além da confirmação da tutela antecipada, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de
R$ 10.000,00.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão,
condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00.

Irresignadas, ambas as partes recorrem.

Pois bem.
A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Conforme se depreende da inicial, o autor registrou diversas reclamações administrativas em razão das interrupções do fornecimento de energia, protocolos estes não impugnados pela concessionária. O d. magistrado de origem bem analisou a questão, ressaltando, por oportuno, a deficiência no serviço de manutenção da rede pela ré, vejamos:

“
O ônus da prova foi invertido porque as informações são verossímeis e há hipossuficiência fático-probatória, pois a documentação capaz de comprovar a abertura dos chamados e as suas conclusões estão na posse da requerida, uma vez que são geradas pelo próprio aplicativo da Energisa. Portanto, aplicável o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o requerente demonstrou que o problema existiu, tanto é que contatou a ré ao menos 16 vezes, já que indicou todos os números de protocolos de atendimento:

1. 20/04/24 - 194741932 2. 22/04/24 - 194801514 3. 22/04/24 - 195014251 4. 22/04/24 - 195148959 5. 22/04/24 - 195163188 6. 23/04/24 - 195474128 7. 23/04/24 - 195781146 8. 23/04/24 - 195478166 9. 23/04/24 - 195478174 10. 23/04/24 - 195477973 11. 23/04/24 - 195481498 12. 23/04/24 - 195487011 13. 24/04/24 - 195684966 14. 24/04/24 - 195691270 15. 24/04/24 - 195697090 16. 24/04/24 – 195697086.

Assim, competiria à requerida anexar os documentos comprobatórios desses atendimentos e suas respectivas soluções, o que foi expressamente determinado na decisão inicial de id 154174291.

Porém, a demandada se limitou a negar que o período de suspensão ou interrupção não correspondeu ao período alegado pelo autor e que as quedas de energia não são de sua responsabilidade, já que prestou o serviço de forma adequada.

Friso que a mera alegação não é suficiente para constituir fato impeditivo do direito do autor.

Além disso, a própria ré juntou no corpo da contestação fotografias de alguns postes de energia realizando o comparativo entre o antes e o depois do serviço.

Salta os olhos a situação de alguns equipamentos, que estão cobertos por vegetação desde a base até o topo, o que indica que não era realizada qualquer manutenção há anos.

Ora, se nenhum serviço de limpeza nos equipamentos básicos da requerida foi realizado, não houve manutenção na rede elétrica. Basta uma simples análise das fotos mencionadas para constatar que nenhum colaborador da Energisa subiu nos postes para efetivar qualquer reparo.

Essas premissas, aliadas às reclamações realizadas junto à ré pelo autor, demonstram a falha na prestação do serviço e sua consequente insegurança
”. (id. 256732171 - destaquei)

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o serviço prestado de forma defeituosa, vindo a ocasionar prejuízos ao apelado, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de irresignação de ambos recorrentes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização pelo dano moral imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não cumprirá a finalidade de inibir a apelada à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a ausência de reconhecimento e reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, tenho que o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrida, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, devendo, desta forma, ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que mostra-se mais adequado ao caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No que concerne à obrigação de fazer pretendida pelo autor, qual seja, a manutenção periódica da rede elétrica da propriedade, com a limpeza dos equipamentos, o d. magistrado trilhou no sentido de que incumbe ao município de Nobres a realização do referido ônus.

Contudo, viu-se que as inúmeras interrupções no fornecimento de energia elétrica foram ocasionadas pela displicência da concessionária na manutenção da rede elétrica, pois, conforme se viu das fotos apresentadas pela concessionária em sede de contestação, verifica-se a fiação da rede elétrica ré se entrelaçando com as árvores ao seu redor, o que indubitavelmente gera riscos de acidentes e de interrupções no fornecimento de energia.

De fato, como regra, o serviço de poda e corte de árvores em áreas públicas, como praças, canteiros, vias e passeios públicos, ou em áreas de propriedade do Município, deve ser executado pelo ente estatal, podendo ser solicitado pelos munícipes em geral. Além disso, quando a árvore invade propriedade privada, pode o particular solicitar autorização à Prefeitura para executar, a poda necessária à preservação do seu patrimônio.

Contudo, tenho que quando a árvore ou seus galhos entram em contato com a rede elétrica, a responsabilidade pelo corte ou poda recai sobre a concessionária de energia elétrica. Tal dever decorre da necessidade de manutenção adequada da rede, tendo em vista o potencial risco de acidentes e a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia em virtude do contato com galhos em redes de alta tensão.

No mesmo sentido, perfilha o c. STJ:

“
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. Recurso especial não conhecido
”. (STJ, REsp 712.231 CE 2004/0180810-0, 3a Turma, Rel Min. Ari Pargendler, j. 17.05.07)

Reitera-se o já citado art. 22, da Lei 8.078/90, que determina que o serviço seja prestado de forma adequada pelas concessionárias de serviço público
.

Regra também contida do art. 6o da Lei 8.987/95:

“
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
.”

Nessa toada, patente à responsabilidade da ré, devendo providenciar reparos ou adequações visando a segurança e prestação de energia adequado, desde que respeitada as regras de direito ambiental.

Ainda, por envolver atividade de alta periculosidade, são os prepostos da companhia que possuem o conhecimento e/ou o treinamento adequado para executar o serviço de podagem com segurança.

No que atinge a fixação dos honorários advocatícios, verifico que o d. magistrado deixou de fixa-los, ao que

frente a natureza e importância da causa, os fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para determinar que a concessionária ré proceda aos reparos necessários para sanar os problemas de fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser estipulada em sede de cumprimento de sentença. Ainda, conforme restou consignado no corpo do voto, majora-se o quantum indenizatório para R$8.000,00 (oito mil reais), e diante do acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto conheço dos recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025